Tribunal: TJPA
Processo: 0001271-84.2011.8.14.0069
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2023-10-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001271-84.2011.8.14.0069

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: JESUS E SCARPARO LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. SENTENÇA DE EXTINÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DOS TEMAS 179 E 571 DO STJ.

1- Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que reconhece a prescrição intercorrente e declara extinta a execução fiscal;

2- De acordo com a pacífica jurisprudência do STJ, a prescrição intercorrente demanda a concomitância do decurso do tempo previsto em lei e da inércia do titular da pretensão resistida em adotar providências necessárias ao andamento do feito;

3- Ocorrida a efetiva citação e a penhora de bens; bem ainda, pendente análise de pedido da exequente par formalização da penhora, evidencia-se a falta de impulso correto do processo pela máquina judiciária, o que enseja a desconstituição da sentença que declara prescrito o crédito tributário buscado nos autos. Aplicação dos Temas 179 e 571 do STJ;

4- Recurso de apelação conhecido e provido. Sentença desconstituída.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 35ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 16/10/2023 a 24/10/2023, à unanimidade, em conhecer e dar provimento ao recurso de apelação para desconstituir a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para prosseguimento do feito, nos termos da fundamentação.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0001271-84.2011.8.14.0069

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO: APELAÇÃO

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: JESUS E SCARPARO LTDA

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de
recurso de apelação
(Id. 15029236) interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
contra sentença (Id. 15029235) proferida pelo juízo de direito da Vara Única da Comarca de Pacajá que, nos autos da ação de execução fiscal, proposta em face de
JESUS E SCARPARO LTDA
, reconhece a prescrição intercorrente e declara extinta a execução, nos termos dos artigos 487, II, do CPC e teses firmadas no REsp nº 1.340.553.

Em suas razões, o apelante sustenta:
a)
a necessidade de prévia intimação da exequente acerca da prescrição;
b)
na existência de pedidos pendentes de apreciação judicial, nos termos do item 4.3 do RESP 1.340.553/RS, não se pode considerar a inércia do exequente;
c)
inocorrência de prescrição intercorrente na existência de bens penhorados e pendência de embargos à execução, com interrupção do prazo prescricional.

Requer o conhecimento e provimento da apelação, para anular a sentença e afastar a prescrição intercorrente. Junta documentos.

Certificada a tempestividade do recurso e a ausência de contrarrazões, conforme decisão ao Id. 15029250.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Conheço

do apelo, porquanto presentes seus requisitos de admissibilidade.

Mérito

Trata-se de recurso de apelação em face de sentença que extinguiu a execução fiscal declarando a prescrição intercorrente.

Os autos reportam o seguinte:
em 28/10/2011,
ajuizada execução fiscal no valor de R$2.246.832,34 (dois milhões, duzentos e quarenta e seis mil, oitocentos e trinta e dois reais e trinta e quatro centavos)

com base nas CDA’s nº 002010580002063-0/2010 e 002010580002062-0/2010 (Id. 15029225 - Pág. 1-3);
em 10/11/2011
, exarado despacho de citação (Id. 15029225 - Pág. 4);
em 14/12/2011,
certificada a citação da empresa (Id. 15029225 - Pág. 6);
em 09/07/2012,
lavrado auto de penhora de bens da executada (Id. 15029225 - Pág. 9-10);
em 23/01/2013
, o exequente peticiona requerendo o registro no cartório da penhora sobre os imóveis e que os embargos à execução em apenso fossem recebidos sem efeito suspensivo (Id. 15029225 - Pág. 13);
em 06/09/2018,
despacho de intimação do exequente para impulsionar o feito sob pena de extinção (Id. 15029225 - Pág. 15);
em 19/12/2018
, protocolada a devolução dos autos pela PGE à Secretaria do juízo (Id. 15029225 - Pág. 17);
em 10/01/2022
, juntada petição requerendo bloqueio de ativos financeiros e constrições cadastrais (Id. 15029226 - Pág. 1);
em 15/07/2022
, determinada a intimação do exequente para apresentar demonstrativo atualizado do débito (Id. 15029229 - Pág. 1);
em 13/08/2022
, juntada planilha de débito atualizado (Id. 15029231- 15029232). Sobreveio a sentença nos seguintes termos:

“Trata de EXECUÇÃO FISCAL ajuizada pela Procuradoria da Fazenda Pública Estadual – Estado do Pará em face de JESUS E SCARPARO LTDA e distribuída no dia 28/10/2011.

Até a presente data, apesar da regular citação do (a) executado (a), as diligências para localização de bens foram realizadas, porém mostraram-se inexitosas.

É sucinto relato. Decido.

2. FUNDAMENTAÇÃO

No presente caso, impõem-se o reconhecimento da prescrição intercorrente.

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) no REsp n. 1.340.553/RS (Temas 566, 567, 568, 569, 570 e 571), apreciado na forma da sistemática do artigo 1.036 do novo CPC, assim decidiu:

(...)

Aplicando as teses definidas pelo STJ ao caso em tela (artigo 927, inciso III, do CPC), vislumbra-se a ocorrência da prescrição intercorrente, visto que: a) iniciou-se o prazo da prescrição no dia 14/01/2013, ocasião em que a Fazenda Pública tomou ciência acerca da ausência de efetivação dos bens penhoráveis do devedor, destacando-se, pela pertinência, a Súmula nº 314 do STJ (Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição quinquenal intercorrente); b) decorrido o prazo de 1 ano, no caso, em 14/01/2014, o prazo prescricional passou a fluir de forma automática, conforme estabelecido no item 4.2 do REsp n. 1.340.553/RS, (havendo ou não petição da Fazenda Pública e pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável, de acordo com a natureza do crédito exequendo, durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80); c) consequentemente, em 14/01/2019, não existindo, até a referida data, a penhora efetiva de bens ou citação válida do executado, restou concretizada a prescrição intercorrente, segundo o definido no item 4.3 do REsp n. 1.340.553 (A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação, ainda que por edital, são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens ...).

Portanto, no caso sob exame, em 30/06/2017, o prazo prescricional de 5 anos do artigo 174 do CTN transcorreu integralmente.

Assim, a partir do decidido pelo colendo STJ no REsp nº 1.340.553 (Temas 566, 567, 568, 569, 570 e 571), resta configurada, no presente caso, a prescrição intercorrente, devendo a execução fiscal ser extinta (artigo 156, inciso V, do CTN)
.

3. DISPOSITIVO

Isto posto, com fulcro nos artigos 174 e 156, V, do CTN, art. 487, II, do CPC, e com base nas teses firmadas pelo STJ no julgamento do REsp nº 1.340.553, reconheço a prescrição intercorrente e extingo a presente execução com resolução do mérito
.” (Grifei)

A controvérsia recursal reside na caracterização da prescrição intercorrente.

A
prescrição tributária dita originária
(ativa, ordinária ou direta) está insculpida no
caput
do art. 174 do CTN e ocorre entre a constituição do crédito tributário e o despacho de citação do executado.

“Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.

Parágrafo único.
A prescrição se interrompe
:

I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; (Redação dada pela Lcp nº 118, de 2005)

II - pelo protesto judicial;

III - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor;

IV - por qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor.”

Já a
prescrição intercorrente
“ocorre no curso do processo e em razão da conduta do autor que, ao não prosseguir com o andamento regular ao feito, se queda inerte, deixando de atuar para que a demanda caminhe em direção ao fim colimado” (REsp 1620919 PR).

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento de recurso representativo de controvérsia sobre execução fiscal (REsp 1.102.431/RJ), fixou a tese relativa ao
Tema
179
, nos termos adiante:

“Tema 179: A perda da pretensão executiva tributária pelo decurso do tempo é consequência da inércia do credor
,
que não se verifica quando a demora na citação do executado decorre unicamente do aparelho judiciário. Inteligência da Súmula 106/STJ.
(REsp 1.102.431/RJ).” (Grifo nosso).

Do que reportam os autos, verifico que a parte executada foi citada, tendo bens penhorados, conforme auto de penhora constante ao Id 15029225 - Pág. 9-10. A Fazenda protocolizou petições, em 23/01/2013 requerendo o registro no cartório da penhora realizada sobre os imóveis da empresa (Id. 15029225 - Pág. 13); e, em 10/01/2022, requerendo bloqueio de ativos financeiros e constrições cadastrais (Id. 15029226 - Pág. 1). Em 15/07/2022, determinada a intimação do exequente para apresentar demonstrativo atualizado do débito (Id. 15029229 - Pág. 1), o que foi atendido, conforme Id’s 15029231- 15029232.

O contexto processual revela o equívoco da sentença que decreta a prescrição intercorrente com base na ausência de regular citação do executado e de inexitosas diligências para localização de bens, considerando iniciado

o prazo da prescrição no dia 14/01/2013, ocasião em que a Fazenda Pública teria tomado ciência acerca da ausência de efetivação dos bens penhoráveis do devedor. Na verdade, o único registro que contém essa data é a petição do Estado pleiteando o registro no cartório das penhoras realizadas, bem como o recebimento dos embargos à execução - processo nº 0001037-68.2012.8.14.0069 - com efeito suspensivo (Id. 15029225 - Pág. 13).

o Superior Tribunal de Justiça define critérios para a decretação da prescrição intercorrente nos termos do Tema 571 (REsp 1.340.553 - RS).

Destaco trecho do julgado pertinente à análise em questão:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80).

1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais.

2. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente".

(...)

4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973):

(...)

4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo – mesmo depois de escoados os referidos prazos –, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.

(...)

(STJ - REsp: 1340553 RS 2012/0169193-3, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 12/09/2018, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 16/10/2018 RSTJ vol. 252 p. 121)”

Nessa toada, ocorrida a efetiva citação e a penhora de bens; bem ainda, pendente análise de pedido da exequente par formalização da penhora, o que se evidencia é a falta de impulso correto do processo pela máquina judiciária, o que enseja a desconstituição da sentença que declara prescrito o crédito tributário buscado nos autos, a teor dos referidos precedentes.

Ante o exposto,
conheço
do recurso de apelação e
dou provimento
, para desconstituir a sentença que reconhece a prescrição intercorrente e determinar o retorno dos autos à origem para prosseguimento do feito, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 16 de outubro de 2023.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 24/10/2023